Tribunal: TJPA
Processo: 0000331-54.2009.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000331-54.2009.8.14.0081

APELANTE: NILTON CESAR DE SANTA BRIGIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
ART. 302, P. ÚNICO, III DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.
No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante;

2.
A denúncia foi recebida pelo Juízo
a quo
no dia 01.03.2011 e que a sentença foi prolatada em 26.05.2021, excedendo em muito o prazo fatal de 08 (oito) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade do réu/apelante diante da incidência da prescrição, na modalidade retroativa, reconhecível em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP;

3. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e encerrada aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
NILTON CESAR DE SANTA BRIGIDA
, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Bujarú/Pa que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção,

em regime inicial aberto
, e
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
, pela prática da conduta delitiva prevista no
art. 302, p. único, III do Código de Trânsito Brasileiro
.

Narra a denúncia ofertada, que na madrugada do dia 14.07.2009, por volta das 08h0Omin, na Rod. PA 140, que liga os municípios de Bujaru-PA e Concórdia do Pará - PA, mais precisamente na altura do Km-17, nesta cidade e comarca de Bujaru — PA, o ora denunciado NILTON CESAR DE SANTA BRíGIDA, dirigindo, sentido Bujaru/Acará, o veículo tipo CAR/CAMINHÃO / CARROCERIA FECHADA, marca/modelo VOLKSWAGEN/ 5.40E DELIVERY, ano/modelo 2006, placa JUT 1734 — Castanhal — PA, Chassi n° 96WA932P26R623085, categoria aluguel, da empresa A. C. TAVE1RA E IA LTDA, que presta serviços aos correios, em alta velocidade, portanto em velocidade incompatível com o local, haja vista que às proximidades de uma curva, atravessou a faixa contínua, deslocando-se alguns metros na contramão e, em consequência, colidiu com o veículo tipo motocicleta de marca Honda, modelo Biz 125, cor cinza, pilotada pela vítima YUSHI MISHIMA, que trafegava sem capacete no sentido Concórdia do Pará/Bujaru, a qual, com a colisão, foi arrastada na moto, causando-lhe traumatismo crânio - encefálico, que lhe resultou a morte.

Em
recurso de apelação (ID
11386966 – Págs. 434/441
)
, o recorrente pugna pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante pela prescrição retroativa, em virtude de ter se passados mais de 10 (dez) anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, conforme o art. 109, inciso V, do CP. E caso não seja este o entendimento, requer a absolvição do acusado por negativa de autoria e insuficiência probatória, previsto no art. 386, incisos VII do CPP.

Em
contrarrazões (ID 11386970 – Págs. 448/451)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido
e
provido
o recurso de apelação, para que se reconheça a extinção da punibilidade do acusado, tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Nesta instância superior
,
a Douta Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, se manifestou pelo conhecimento e
provimento
do apelo manejado por Nilton Cesar de Santa Brigida, para que seja declarada extinta a punibilidade pela prescrição, nos termos das fundamentações jurídicas aqui lançadas.

É o relatório.

Sem revisão,
com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que
extingue-se a punibilidade pela
prescrição
, decadência ou perempção
.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do crime previsto no
art. 302, p. único, III do Código de Trânsito Brasileiro
, a qual será regida pelo lapso prescricional de 08 (oito) anos, conforme estabelece o art. 109, IV, do CPB.

Outrossim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo
a quo
no dia 01.03.2011 e que a sentença foi prolatada em 26.05.2021, excedendo em muito o prazo fatal de 08 (oito) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade do réu/apelante diante da incidência da prescrição, na modalidade retroativa, reconhecível em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP.

Sobre o tema, ensina ROGÉRIO GRECO que:

“Diz retroativa, atualmente, após a revogação do § 2º do art. 110 do Código Penal, a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.

(...) o primeiro marco para essa contagem, levando-se em consideração a pena em concreto, ou seja, aquela efetivamente concretizada na sentença ou no acórdão condenatórios recorríveis é, efetivamente, a data do recebimento da denúncia ou da queixa. (In Código Penal: comentado. 5. ed. Nirerói/RJ: Impetus, 2011. p. 243).”

Assim, considerando que na data da sentença já havia decorrido o período de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias, cabível a aplicação da extinção da pretensão punitiva pela prescrição na modalidade retroativa.

Ante o exposto, e corroborando o parecer Ministerial, conheço do recurso,
DOU

PROVIMENTO
, e declaro a extinção da punibilidade pela prescrição, em favor do réu
NILTON CESAR DE SANTA BRIGIDA
, nos termos do art. 109, inciso IV, c/c § 1º, do art. 110, c/c art. 107, IV, todos do Código Penal Brasileiro, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

É o voto.

Belém/PA,
05
de dezembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2022